Tribunal: STF
Processo: RE 363743
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. 
   ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   SÚMULAS 282 E 356.
 
1.	Ausência de prequestionamento dos 
   dispositivos constitucionais dados como contrariados. Caso em que o 
   aresto impugnado não abordou a questão constitucional disposta nos 
   dispositivos tidos por violados (arts. 5º, LV; 93, IX e 207 da CF), 
   tampouco foram opostos embargos de declaração, imprescindíveis a 
   suprir eventual omissão. Incidência das Súmulas STF 282 e 356.
2. 
   	Agravo regimental improvido.